Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-77.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
1. O simples fato de o réu ser representado pela Curadoria de Ausentes não enseja o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Precedentes do E.TJDFT e C.STJ.
2. Negou-se provimento ao apelo do réu.